Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000644-74.2022.8.11.0000
Processo originário n. 1000932-16.2022.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e José Bernardino Rodrigues Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000932-16.2022.8.11.0002, proposta por José Bernardino Rodrigues Silva, representado por sua filha, Andreia Regina de Souza Silva, deferiu, em, parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
[...] defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) imediatamente a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI (conforme indicação médica anexa), devendo ser transferido para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, revogando as disposições em contrário.
O Município de Cuiabá, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o paciente nunca residiu no Município de Cuiabá, mas em Várzea Grande-MT.
Aduz o Agravante que o Município não deve ser obrigado a proporcionar o tratamento em foco, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências, no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-la, já que se trata de procedimento de alta complexidade, não incluído na “atenção básica”.
Assevera que o Estado do Mato Grosso é o responsável pelos tratamentos e medicamentos de alta complexidade, de modo que devem ser observadas as repartições de competência.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
Argumenta o Recorrente que o Município de Cuiabá não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o domicílio do paciente é o Município de Várzea Grande.
Contudo, razão não lhe assiste, pois conforme consta do documento do SISREG III (id. 115331491), o paciente reside na Avenida Contorno, Caico, Quadra 06, n. 40, Parque Geórgia, no município de Cuiabá.
Assim, não há que falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, razão pela qual, afasto a preliminar.
Do pedido liminar
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.
Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.
No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, tratamento, consistente na internação em unidade de terapia intensiva (UTI), que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como assistência especializada.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.